Tribunal: CARF
Processo: 11853.001242/2008-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-11-10

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no 11853.001242/2008-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
no
2003-002.692 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de outubro de 2020 Recorrente
Recorrente
VALDONE DE CARVALHO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÕES NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
Todas as deduções pleiteadas na declaração de ajuste estão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.
PENSÃO ALIMENTÍCIA
Os pagamentos realizados a título de pensão alimentícia podem ser deduzidos
na declaração de rendimentos, desde que decorram do cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente e possam ser documentalmente
comprovados.
DEPENDENTES
No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os
que ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial
ou acordo homologado judicialmente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva (Presidente), Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11853.001242/2008-61
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.692 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11853.001242/2008-61

Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 6/12), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2005. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$98,32 para saldo
de imposto a pagar de R$5.219,54.
A notificação noticia deduções indevidas com dependentes, de despesas médicas e
de pensão alimentícia judicial.
Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 24/7/2008, a NL foi objeto de impugnação, em
13/8/2008, às fls. 4/25 dos autos, assim sintetizada na decisão recorrida:
- Lista as deduções que a Notificação de Lançamento deixou de considerar (fls.
02);
- Pede a inclusão do valor de RS 709,61 como despesa médica, por se tratar de
despesa com complementação para consultas (co-participação);
- Após consulta no plantão fiscal, entendeu que os dependentes WILDISNEY
SOUZA DE CARVALHO, VALDONE DE CARVALHO JUNIOR, IGOR
MARQUES DE CARVALHO, IGOR TALES DE CARVALHO e NATASHA
DE CARVALHO não podem ser declarados como tais uma vez que recebem
pensão alimentícia por meio de suas mães. Assim, os únicos dependentes são
GABRIEL SIPAÚBA ALVES DE CARVALHO FILHO e SHIRLEY MARIA
DE SOUZA DE CARVALHO;
A impugnação foi apreciada na 6a Turma da DRJ/BSB que, por unanimidade,
julgou a impugnação procedente em parte, em decisão assim ementada (fls. 51/59):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DEPENDENTES. BENEFICIÁRIOS DE PENSÃO
ALIMENTÍCIA JUDICIAL. REQUISITOS LEGAIS.
São consideradas dependentes, para fins de dedução na Declaração do Imposto de
Renda, somente as pessoas enquadradas na legislação como tal. Excluem-se, por
conseguinte, os beneficiários de pensão alimentícia judicial.
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
São admissíveis as deduções pleiteadas, quando as correspondentes despesas realizadas
pelo contribuinte forem comprovadas mediante documentação hábil e idônea, em
conformidade com a legislação pertinente.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. REQUISITOS.
São dedutíveis na Declaração do Imposto de Renda os pagamentos efetuados a titulo de
pensão alimentícia somente quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente.
O colegiado de primeira instância decidiu por restabelecer a despesa médica
declarada, além de efetuar a inclusão de despesa não declarada, mas comprovada na fase
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.692 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11853.001242/2008-61

impugnatória. A decisão manteve a glosa integral dos dependentes e da pensão judicial
declarada.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação, o contribuinte, em 27/10/2010 (fl. 65),
apresentou recurso voluntário, às fls. 65/69, alegando, em apertado resumo, que:
- teria feito a comprovação quanto aos dependentes e à pensão judicial.
- os cálculos efetuados estariam incorretos.
- os valores indicados para os dependentes seriam realmente consideráveis, uma
vez que as mães dos dependentes não trabalhariam e viveriam dessas pensões.
- quanto ao não atendimento da notificação, o fato teria se dado porque sua esposa
não teria lhe informado da correspondência em função dos problemas de saúde pelos quais
passou.

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora

Aparentemente por problemas na digitalização do processo, não é possível saber a
data de ciência da decisão recorrida (fl.63). Nada obstante, pode-se concluir pela tempestividade
do recurso, visto que a intimação do resultado do julgamento está datada de 30/9/2010 (fl.60) e o
recurso foi interposto em 27/10/2010, e atendendo aos requisitos de admissibilidade, dele tomo
conhecimento.
Em seu recurso voluntário, o recorrente aduz que teria feito prova da dedução com
dependentes e com pensão alimentícia, mas as glosas foram mantidas pelo colegiado de primeira
instância.
Dependentes
Quanto aos dependentes, em sua impugnação, o contribuinte requereu a aceitação
como dependentes de Gabriel S. A. de C. Filho e Shirley de Carvalho. A decisão recorrida
consignou:
Para comprovar a relação de dependência de GABRIEL SIPAÚBA ALVES DE
CARVALHO FILHO e SHIRLEY MARIA DE SOUZA DE CARVALHO o
contribuinte acosta a certidão de nascimento do primeiro (fls. 10) e a certidão de
casamento com a segunda (fls. 11).
Neste ponto cabe ressaltar que a glosa foi somente do dependente GABRIEL
SIPAÚBA ALVES DE CARVALHO FILHO, uma vez que o requerente, ao
preparar sua DIRPF 2005 retificadora em 02/03/2008 (fls. 31/33) deixou de
incluir a esposa no rol dos dependentes, ao contrário de sua DIRPF 2005
original (fls. 35/37), em que aquela constava como sua dependente.
Tal fato não parece ter ocorrido ao acaso, mas pela razão da Sra.SHIRLEY
MARIA DE SOUZA DE CARVALHO ter sido, no ano calendário 2004,
beneficiária de pensão alimentícia paga pelo contribuinte (comprovantes de
rendimentos às fls.16, 18 e 20).
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.692 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11853.001242/2008-61

Assim presume-se que, a exemplo dos demais dependentes, também o menor
GABRIEL SIPAÚBA ALVES DE CARVALHO FILHO era alimentando do
impugnante naquele ano calendario, uma vez que e filho de SHIRLEY MARIA
DE SOUZA DE CARVALHO (fls. 10).
Vejamos então o que diz o art. 77 do RIR/1999, que trata da dedução com
dependentes na determinação da base de cálculo do IRPF, litterís:
...
Conforme legislação acima transcrita, a regra para dedução de dependentes, no
caso de pais separados, é que é permitida a dedução com dependente apenas dos
filhos que estiverem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente.
Explica-se a restrição legal pelas seguintes razões: os filhos que não se
enquadrem no § 4° do art. 77 do RIR/1999, isto é, que não estiverem sob a
guarda do contribuinte, em geral, permanecem sob a guarda judicial do ex-
cônjuge e são beneficiários de pensão alimentícia judicial. Então, a dedução de
dependente é substituída pela dedução a título de pensão alimentícia judicial.
A exceção à regra ocorre no ano em que há a separação do casal, quando o
contribuinte poderá utilizar a dedução de dependente e de pensão alimentícia
concomitantemente. No entanto, uma vez que o contribuinte não juntou ao
processo a decisão judicial ou o acordo homologado judicialmente da pensão
alimentícia paga a SHIRLEY MARIA DE SOUZA DE CARVALHO, não há
provas nos autos de que a separação tenha ocorrido no ano calendário em
questão.
O disposto no § 4°, do art. 38 , da Instrução Normativa SRF n° 15 de 6 de
fevereiro de 2001, reforça o entendimento até aqui exposto:
Art. 38. Podem ser considerados dependentes:
(...)
§4° O responsável pelo pagamento da pensão de que trata o parágrafo anterior
não pode efetuar a dedução do valor correspondente a dependente, exceto na
hipótese de mudança na relação de dependência no decorrer do ano-
calendário.
Assim, diante da legislação citada acima e, considerando os dados constantes
nos documentos anexados, não há como cancelar a glosa do dependente
GABRIEL SIPAÚBA ALVES DE CARVALHO FILHO e tampouco incluir
como dependente na DIRPF 2005 a sua ex-esposa SHIRLEY MARIA DE
SOUZA DE CARVALHO.
Da leitura da decisão proferida, constata-se que o colegiado de primeira instância
analisou na forma devida as deduções pleiteadas, fazendo constar os dispositivos normativos que
regem a matéria.
No recurso, o recorrente não aponta quais seriam os pontos de discordância com a
decisão recorrida, nem juntou outros documentos para refutar a fundamentação utilizada para
manutenção da glosa do dependente e para não acatar a solicitação de inclusão de dependente
não declarada.
Assim, no tocante aos dependentes requeridos, acolho e adoto as razões de decidir
do acórdão de primeira instância, nos termos do artigo 57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno
do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, sendo de se manter a glosa.
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.692 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11853.001242/2008-61

Pensão Alimentícia
Quanto a pagamentos efetuados a título de pensão alimentícia, a regra é que eles
podem ser deduzidos na declaração de rendimentos, desde que sejam decorrentes do
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e que sejam comprovados
com documentação hábil, como dispõe o caput do art. 78 do Regulamento do Imposto de Renda
– RIR/99.
Como apontado na decisão recorrida, o contribuinte não juntou aos autos os
documentos judiciais, de forma a demonstrar que os valores pagos a título de pensão judicial
encontrariam respaldo em decisão judicial ou acordo homologado judicialmente. Essa prova é
indispensável, visto que valores pagos por liberalidade do contribuinte não são dedutíveis na
declaração de ajuste anual.
Em seu recurso, o contribuinte nada juntou para fazer a prova exigida. Registro
que, no caso, o ônus da prova é do contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de
cálculo do imposto.
Sem comprovação de que os valores pagos a título de pensão decorem de decisão
judicial ou de acordo homologado judicialmente, a glosa da pensão deve ser mantida.
Por fim, em seu recurso, o recorrente alega erro no cálculo da base de cálculo.
Nada obstante, não verifico qualquer inconsistência nos cálculos consignados na decisão
recorrida, efetuados de acordo com o que foi decidido.
Conclusão
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital